Tribunal: TJDFT
Processo: 0736533-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameaça contra ex-companheira. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão. Manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Improcedente. Aplicação do art. 20 da Lei n. 11.340/2006. Princípio da especialidade. Decretação da prisão cautelar ex officio, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, nos casos de delitos contra a mulher, no âmbito doméstico ou familiar. Crime de ameaça em contexto de violência doméstica. Prisão preventiva. Desproporcionalidade. Impetração admitida; ordem concedida.